Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-25.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos a execução de título extrajudicial. Alegação genérica de discordância quanto aos valores cobrados. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade. Recurso da embargante que ignora a apontada falta do requisito de admissibilidade, limitando-se a reiterar as alegações de mérito da petição inicial dos embargos. Ofensa à regra da

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos a execução de título extrajudicial. Alegação genérica de discordância quanto aos valores cobrados. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade. Recurso da embargante que ignora a apontada falta do requisito de admissibilidade, limitando-se a reiterar as alegações de mérito da petição inicial dos embargos. Ofensa à regra da dialeticidade. Art. 1.010, III, CPC. Recurso inepto. Apelo da executada-embargante não conhecido.